Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-69.2015.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001173-69.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CHARLES DA SILVA ARAUJO - CPF: 042.741.071-16 (APELADO), ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 025.560.441-60 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001173-69.2015.811.0093

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: CHARLES DA SILVA ARAÚJO e ANDERSON ANTÔNIO DE OLIVIERA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no B40431569-9, no valor de R$ 7.000,00) movida em face de Charles da Silva Araújo e Anderson Antônio de Oliveira, reconhecendo a prescrição intercorrente trienal e condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal na execução de cédula de crédito bancário, considerando o marco inicial previsto no art. 921, §4o, do CPC; (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição intercorrente, cabe condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, contado após o término da suspensão de um ano prevista no art. 921, III e §1o, do CPC, iniciada com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização dos devedores.

Não havendo causa interruptiva ou suspensiva no período entre o fim do prazo de suspensão (21/10/2017) e o reconhecimento da prescrição (21/10/2020), configura-se a prescrição intercorrente trienal, ainda que realizadas diligências infrutíferas pela exequente.

A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, que modificou o art. 921, §4o, do CPC, não possui aplicação retroativa a atos processuais consumados sob a redação anterior, sendo que, no caso concreto, a prescrição já estava consumada antes de sua vigência.

O acordo homologado judicialmente em execução diversa, sem integração formal aos presentes autos, não constitui causa impeditiva ou interruptiva da prescrição intercorrente nesta execução.

Com a redação atual do art. 921, §5o, do CPC, incluída pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal enseja extinção do processo sem imposição de custas ou honorários advocatícios às partes, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional trienal na execução de cédula de crédito bancário reinicia-se após o término do prazo de suspensão automática de um ano, contado da ciência, pela exequente, da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor.

O reconhecimento da prescrição intercorrente trienal, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021, implica extinção do processo sem condenação em custas ou honorários advocatícios às partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §1o, §4o e §5o; CC, art. 206, §3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, REsp no 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001173-69.2015.811.0093

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: CHARLES DA SILVA ARAÚJO e ANDERSON ANTÔNIO DE OLIVIERA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Feliz Natal/MT, que acolheu a exceção de pré executividade, e, consequentemente, extinguiu com resolução de mérito, em razão da prescrição trienal, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 00001173-69.2015.811.0093, movida em face de
CHARLES DA SILVA ARAÚJO
e
ANDERSON ANTÔNIO DE OLIVIERA
, e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da execução atualizada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021 ao caso concreto, sob o fundamento de que o marco inicial da prescrição intercorrente estaria regido pela redação original do art. 921, §1o e §4o, do CPC/2015, vigente à época da primeira tentativa infrutífera de localização dos devedores, ocorrida em 21/10/2016, inexistindo decisão judicial formal de suspensão que deflagrasse o prazo prescricional.

Alega, ainda, a existência de acordo homologado judicialmente nos autos da execução conexa no 0001188-38.2015.8.11.0093, no qual os devedores reconhecem a dívida e iniciam seu pagamento, fato apto a interromper eventual prescrição, de modo que requer a reforma da sentença também para afastar a condenação em honorários advocatícios, considerando a natureza incidental da exceção de pré-executividade.

Os apelados, representados pela Defensoria Pública, apresentam contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença por entenderem correta a aplicação do art. 921, §4o, do CPC, na redação atual, ao caso concreto, haja vista a paralisação do feito por mais de oito anos sem atos efetivos de localização ou constrição patrimonial, configurando a prescrição intercorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários recursais em favor da Defensoria Pública.

Recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de id. 295683865.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no B40431569-9, com valor originário de R$ 7.000,00 (sete mil reais), firmada em 08/09/2014.

Examinando-se os autos, verifica-se que, na origem, a exceção de pré-executividade foi acolhida sob o fundamento de que a primeira tentativa infrutífera de localização dos devedores data de 21/10/2016, iniciando então automaticamente, o prazo de suspensão de um ano, nos termos do art. 921, III e §1o, CPC, cujo término ocorreu em 21/10/2017, voltando a fluir, a partir daí, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, tendo transcorrido lapso superior sem a prática de qualquer ato útil destinado à satisfação do crédito ou à localização dos executados, motivo pelo qual foi declarada a prescrição intercorrente em 21/10/2020.

Assim, consignou o Juízo de origem ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, nos seguintes termos:

“Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que: (i) a ciência, pela exequente excepta, acerca da primeira tentativa infrutífera de localização da parte devedora se deu em 21/10/2016 (id 59007182 – fls. 20/20V), iniciando o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente; (ii) o prazo prescricional voltou a correr em 21/10/2017; (iii) se passaram quase 08 (oito) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional, com tentativas inexitosas de citação pessoal da parte devedora, tanto que citada por edital; e (iv) mesmo após a intimação da parte exequente excepta sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, na impugnação à exceção de pré-executividade, não apresentou nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente lide em 21/10/2020.

Em outras palavras, verifica-se que, no caso concreto, reitere-se, se passou longo lapso temporal de quase 08 (oito) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso, ou seja, período consideravelmente superior ao prazo trienal da prescrição de cédula de crédito bancário, dando ensejo à caracterização da prescrição intercorrente.

Registra-se, por oportuno, que, embora não tenha ocorrido a paralisação propriamente dita do processo por inércia da parte exequente, friso,
as diligências foram todas infrutíferas, de modo que o presente processo executivo não pode se eternizar sem nenhum resultado útil.”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, com o prosseguimento regular da ação. De forma subsidiária, requer que não sejam arbitrados honorários recursais.

Pois bem.

Após análise minuciosa, verifica-se que o recurso merece provimento em parte.

De início, vale salientar que a execução tem por objeto Cédula de Crédito Bancário no B40431569-9, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme estabelecido no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, bem como no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).

Analisando os marcos temporais delineados no édito sentencial, constata-se que: (i) a exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização da parte devedora em
21/10/2016
; (ii) a partir dessa data iniciou-se, de forma automática, a suspensão do processo e da prescrição pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, findando-se em
21/10/2017
; e (iii) a partir de 22/10/2017 passou a correr o prazo prescricional trienal, que se encerrou em
21/10/2020.

Ressalte-se que, durante esse lapso temporal, não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva apta a obstar a fluência do prazo prescricional.

As diversas diligências realizadas pela exequente se revelaram infrutíferas, sendo reiteradas apenas buscas de localização do devedor ou bens penhoráveis, sem que se concretizasse qualquer constrição patrimonial eficaz ou fosse apresentada medida concreta tendente à satisfação do crédito.

Assim, decorrido prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, deve a execução ser extinta pela ocorrência da prescrição intercorrente.

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921, § 5o, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp no. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição” (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023). (N.U 0002015-87.2004.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/02/2025, Publicado no DJE 16/02/2025)”
(Destaquei)

No que concerne à alegada irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou o §4o do art. 921 do CPC para fixar como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização, não possui aplicação retroativa aos atos processuais consumados sob a vigência da redação anterior, uma vez que no presente caso, a prescrição já se encontrava consumada antes mesmo da entrada em vigor do novo diploma, o que torna inócua qualquer discussão sobre sua aplicabilidade.

Ademais, a apelante alega a existência de causa impeditiva da prescrição intercorrente em razão do acordo celebrado nos autos da execução no 0001188-38.2015.8.11.0093, contudo não há nos autos prova de que tal acordo tenha abrangido formalmente o presente título, tampouco foi requerido seu efeito nesta execução, de modo que sua existência em processo diverso, sem integração expressa, não afasta a prescrição reconhecida.

Nestes pontos, verifica-se que a sentença reconheceu corretamente a prescrição intercorrente, diante da inércia da exequente por período superior ao prazo trienal, não havendo razão para sua reforma nesse ponto.

Por fim, no que tange à condenação em honorários advocatícios, razão assiste à apelante, pois o art. 921, §5o, do CPC, preconiza que
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.”.

A nova norma é clara ao estabelecer que, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem impor qualquer encargo às partes, tanto ao exequente quanto ao executado.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário revertal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.
6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).”
(Destaquei)

Nas circunstâncias de extinção da lide em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, identifica-se a ausência de ônus às partes, impedindo a condenação de ambas em custas e honorários sucumbenciais.

Frente a isso, não há que se falar em condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários, daí porque, nesse ponto, deve ser acolhido seu pleito recursal.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para excluir a condenação quanto ao ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025